Tribunal: TJES
Processo: 5029213-17.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029213-17.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WDSON MONTEBELER CASTRO

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REVELIA, AUSÊNCIA DOS EFEITOS. ART. 344 CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra o requerente que, em 11 de agosto de 2023, adquiriu dois pacotes de viagem promocional no site da primeira requerida, com data de viagem em 09 de janeiro de 2024 e retorno em 15 de janeiro de 2024, no valor de R$ 2.117,85 (dois mil, cento e dezessete reais e oitenta e cinco centavos). Os pacotes de viagem foram parcelados em seis vezes no cartão de crédito, o primeiro pacote no valor de R$ 151,30 (cento e trinta e um reais e trinta centavos) e o segundo no valor de R$ 201,70 (duzentos e um reais e setenta centavos). Informa o requerente que já pagou três parcelas de cada pacote, totalizando o valor de R$ 453,90 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) do primeiro pacote e R$ 605,10 (seiscentos e cinco reais e dez centavos) do segundo pacote, totalizando assim R$ 1.059,00. Afirma ainda que após a notícia de que a primeira requerida suspenderia os pacotes de viagem e emissão de passagens de sua linha promocional, tentou contatar a ré no intuito de solicitar vouchers para uso em viagens futuras, porém, até o presente momento, não obteve êxito. Dessa forma, requereu, liminarmente, que a segunda requerida suspendesse a cobrança das parcelas vincendas, referentes aos pacotes de viagem de nº 35177712380 e nº 13196122754 adquiridos com a primeira requerida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e requer da primeira requerida a restituição do valor de R$1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais), bem como indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 25.341,00 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e um reais) por todos os transtornos e aborrecimento que lhe foram causados”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para procedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, as partes requeridas pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, segue a fundamentação de piso:
“em análise detida dos autos, verifico que a fim de comprovar a aquisição das passagens, o requerente apresentou o comprovante de compra de ID. 34196276, destinado a pessoa de ‘TANIA’, cujos passageiros são listados como ‘TANIA MARIA DE SOUSA MONTEBELLER’ e ‘MAYRA DE SOUSA ARAUJO’, pessoas estas totalmente estranhas aos autos. Além disso, o suposto comprovante de pagamento trazido pelo autor se revela como uma captura de tela isolada (ID. 34196275), sendo impossível confirmar que tal pagamento tenha sido feito pelo autor. Assim, tenho que o demandante não se desincumbiu de seu ônus mínimo previsto no art. 373, inciso I, do CPC, e que não é de difícil produção, uma vez que eventuais comprovantes de pagamento encontram-se em seu total poder, bem como as provas trazidas revelam que sequer foi o comprador das passagens. Ressalto que ainda que a inversão do ônus probatório fosse decretada, a parte demandante não poderia se eximir de colacionar elementos mínimos a fim de confirmar o seu direito [...] Portanto, tenho que as provas apresentadas pela parte requerente não atestam, de forma clara, a responsabilidade da ré, especialmente diante das peculiaridades do caso, o que resulta na improcedência da pretensão de restituição de valores, bem como igualmente improcedente o pleito de indenização por danos morais”. Ademais, não há que se falar na aplicação dos efeitos da revelia por força do art. 344, CPC. E por fim, não há que se falar de inversão do ônus probatório sobre o ponto, uma vez que se trata de ônus probatório do autor provar corretamente os fatos constitutivos de seu direito, cabendo às requeridas tão somente demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)